Tribunal: TJES
Processo: 5004781-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004781-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO ARAÚJO BRUM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE TERMO DE ADESÃO DE BOLSISTA DO ICEPI/SESA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO. POSSÍVEL OFENSA AO REGIMENTO DO PROGRAMA (ARTIGO 20, § 2º) E TAMBÉM AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CARTA MAIOR DE 1988. LIMINAR. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Ainda que o bolsista Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação, o inc. IV do art. 20 do Regimento do Programa, ao enunciar a existência de um
“prazo final constante em termo de ajuste”
, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado.

II-
Se dos atos administrativos já decorreram efeitos concretos, capazes de integrar o patrimônio jurídico do administrado, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

III-
Com relação à ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, há motivos para crer que não assiste razão ao Agravante, seja porque o § 2º do art. 20 do Regimento do Programa demonstra a relevância da fundamentação, seja porque, diante do encerramento da bolsa programado para o dia 31/10/2021, o deferimento da tutela provisória constituía a única maneira de assegurar a fruição dos direitos titularizados pelo bolsista, afastando, por via de consequência, o risco ao resultado útil do processo.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004781-49.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004781-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANO ARAUJO BRUM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004781-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO ARAÚJO BRUM

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual revela seu inconformismo com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que deferira parcialmente a liminar postulada por
FABIANO ARAÚJO BRUM
para determinar a imediata suspensão da rescisão do termo de adesão à bolsa de apoio vinculada ao Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, bem como o retorno do Agravado ao cargo de Cirurgião-Dentista Supervisor até a data final da vigência de sua bolsa (31/10/2021) ou ulterior deliberação do Juízo originário.

Na ótica do Agravante, existiria lastro jurídico para a revogação da tutela provisória, haja vista a ausência do requisito da probabilidade do direito.

Em decisão proferida no mês de setembro de 2021 (ID nº 1609021), fora indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Não há notícia acerca de eventual juízo de retratação exercido pelo Órgão “a quo”.

No bojo de sua contraminuta (ID nº 1761651), o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 8 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004781-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO ARAÚJO BRUM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual revela seu inconformismo com a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que deferira parcialmente a liminar postulada por
FABIANO ARAÚJO BRUM
para determinar a imediata suspensão da rescisão do termo de adesão à bolsa de apoio vinculada ao Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, bem como o retorno do Agravado ao cargo de Cirurgião-Dentista Supervisor até a data final da vigência de sua bolsa (31/10/2021) ou ulterior deliberação do Juízo originário.

Na ótica do Agravante, existiria lastro jurídico para a revogação da tutela provisória, haja vista a ausência do requisito da probabilidade do direito.

Pois bem.
Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por F
ABIANO ARAÚJO BRUM
, ora Agravado, contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE – ICEPi
.

Em síntese, o Agravado impugnara o encerramento antecipado de seu contrato, bem como a não prorrogação da duração da bolsa, a qual decorrera do Processo Seletivo Simplificado promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), regido pelo Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, para o Cargo de Cirurgião-Dentista Supervisor, com atuação nas atividades docente-assistenciais do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

Sustentara o Agravado, com base no Termo de Adesão e Compromisso, que suas atividades seriam prestadas entre os dias 03/11/2020 e 31/10/2021, com a possibilidade de prorrogação deste prazo. Contudo, afirma que fora surpreendido com o encerramento precoce de sua bolsa, sem ao menos saber quais foram os critérios adotados pela Administração Pública para tal, inclusive quanto à seleção dos novos docentes.

Assim, a rescisão do seu Termo de Adesão à bolsa ocorrera sem qualquer justificativa ou comunicação prévia, sendo certo que não houvera procedimento administrativo para o encerramento do termo em questão antes do prazo estabelecido, qual seja, 31/10/2021.

Desse modo, o Recorrido pretendera, liminarmente, a suspensão do ato coator responsável pela rescisão do seu termo de adesão à bolsa de apoio vinculada ao Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, e por consequência, o seu retorno ao cargo de Cirurgião-Dentista Supervisor.

Inconformado com a decisão que deferira parcialmente a tutela provisória postulada pelo Agravado, o Estado do Espírito Santo se valera do presente Agravo de Instrumento, no qual defende, em suma,
a ausência do requisito da
“probabilidade do direito”
.

De acordo com o Agravante, o Programa Estadual de Qualificação da Atenção à Saúde Primária, por se tratar de um programa de formação, não prevê Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de rendimento não satisfatório dos bolsistas em formação, em razão da própria natureza do programa. Os bolsistas passam por avaliação do coordenador do programa, nos termos da Portaria ICEPi nº 008/R, de 27/05/2021.

In casu
, nesta avaliação, o bolsista, ora Recorrido, atingira a média 06 (seis) e, por via de consequência, não se classificara para continuar a formação, diante das alterações sofridas pelo programa de formação e no número de vagas ofertadas.

Pois bem. A despeito da combatividade do Agravante, o
Regimento do componente do provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - QUALIFICA APS, instituído pela Portaria SESA nº 014-R/2020, estabelece que:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

I. Desrespeitar o Código de Ética Profissional de acordo com a infração cometida;

II. Receber 02 (duas) suspensões do pagamento da bolsa;

III. Infringir a legislação aplicável aos pagamentos da bolsa, na hipótese de omissão de incompatibilidade precedente ou superveniente;

IV. Mantiver avaliação insatisfatória pela coordenação do programa mesmo após prazo final constante em termo de ajuste;

V. Agredir fisicamente quaisquer indivíduos;

VI. Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além do desligamento, o aluno sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir os valores pagos como bolsa;

VII. Abandonar as atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 1º O desligamento será formalizado por meio do termo de rescisão de bolsa (Apêndice C) e os pagamentos futuros serão automaticamente interrompidos;

§ 2º A concessão das bolsas poderá ser cancelada a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos requisitos para a concessão, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao participante do Programa
.”[Não existem grifos no original]

Segundo o Órgão “a quo”, a documentação carreada aos autos demonstrara que o marco normativo supracitado passara despercebido pelo Impetrado, razão pela qual não há lastro jurídico para a suspensão pretendida, sobretudo quando os elementos probatórios trazidos com o recurso não permitem concluir o contrário.

Pois bem. Salvo melhor juízo, ainda que o Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação (ID nº 1595164), o inc. IV do art. 20 do Regimento, ao enunciar a existência de um
“prazo final constante em termo de ajuste”
, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado, senão, vejamos:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

IV. Mantiver avaliação insatisfatória pela coordenação do programa mesmo após prazo final constante em termo de ajuste;”
[Não existem grifos no original]

Não bastasse tal circunstância, o

§ 2º do art. 20 do mesmo Regimento enuncia que:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

§ 2º A concessão das bolsas poderá ser cancelada a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos requisitos para a concessão, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao participante do Programa
.”[Não existem grifos no original]

Pelo menos em sumária cognição, há razões para crer que o cancelamento da bolsa deveria ter sido precedido da observância ao princípio do contraditório, providência não observada pela Administração.

Tal panorama fático, da forma como delimitado, deflagra relevantes consequências no plano jurídico, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de
repercussão geral
de questão constitucional análoga, julgara o
Recurso Extraordinário nº 594.296/MG
, cuja ementa preceitua:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[...].” (STF; RE 594.296; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 21/09/2011; DJE 13/02/2012).

Muito embora a doutrina aponte a decisão acima como um verdadeiro divisor de águas no trato da matéria, é preciso registrar, por dever de lealdade, que o Pretório Excelso apenas consolidara uma posição jurisprudencial em franca expansão nas suas Turmas, conforme ilustra o aresto a seguir:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
[...].” (AI 710085 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., julgado em 03/02/2009, DJe 06-03-2009).

Com relação à ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, há motivos para crer que não assiste razão ao Agravante, seja porque o § 2º do art. 20 do Regimento supracitado demonstra a relevância da fundamentação, seja porque, diante do encerramento da bolsa programado para o dia 31/10/2021, o deferimento da tutela provisória constituía a única maneira de assegurar a fruição dos direitos titularizados pelo bolsista, afastando, por via de consequência, o risco ao resultado útil do processo.

Diante desse cenário,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004781-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIANO ARAÚJO BRUM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE TERMO DE ADESÃO DE BOLSISTA DO ICEPI/SESA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO. POSSÍVEL OFENSA AO REGIMENTO DO PROGRAMA (ARTIGO 20, § 2º) E TAMBÉM AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CARTA MAIOR DE 1988. LIMINAR. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Ainda que o bolsista Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação, o inc. IV do art. 20 do Regimento do Programa, ao enunciar a existência de um
“prazo final constante em termo de ajuste”
, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado.

II-
Se dos atos administrativos já decorreram efeitos concretos, capazes de integrar o patrimônio jurídico do administrado, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

III-
Com relação à ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, há motivos para crer que não assiste razão ao Agravante, seja porque o § 2º do art. 20 do Regimento do Programa demonstra a relevância da fundamentação, seja porque, diante do encerramento da bolsa programado para o dia 31/10/2021, o deferimento da tutela provisória constituía a única maneira de assegurar a fruição dos direitos titularizados pelo bolsista, afastando, por via de consequência, o risco ao resultado útil do processo.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004781-49.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.